Tribunal: TJDFT
Processo: 0702108-18.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0702108-18.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: ELIZABETH MARQUES GARCIA AGRAVADO: REGINALDO LOURENCO DA SILVA, RAFAEL DE JESUS CADORE DECISÃO Intime-se o agravado a se manifestar sobre o agravo interno no prazo de 15 (quinze) dias, conforme § 1o do art. 81 do RITR. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito